Tribunal: TJDFT
Processo: 0750710-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750710-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO REGIS DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0708345-86.2017.8.07.0020, em que litiga com MARCELO REGIS DANTAS, deferiu pedido de penhora sobre direitos possessórios do imóvel situado na QE 40, Lote 04, Guará. Em suas razões recursais, a agravante insurge-se quanto à decisão que deferiu a penhora dos direitos sobre o imóvel situado na QE 40, Rua 22, Lote 04, apartamento 204, Guará II, por se tratar de imóvel irregular, sem a individualização do IPTU. Narra a agravante que o IPTU carreado aos autos refere-se ao prédio inteiro, no qual estão localizados os apartamentos possuídos pelo ex-casal Luiz Augusto e a agravante, sendo a determinação judicial de penhora manifestamente ilegal. Expõe que ainda não foi ultimada a partilha dos bens do ex-casal, não sendo possível identificar a quem pertence o imóvel penhorado, tendo sido acordado na ação de sobrepartilha (Processo 071294-12.2019.8.07.0020), que os bens seriam vendidos diretamente pelas partes e o resultado partilhado e aplicado no pagamento de dívidas, dentre elas os débitos de condomínio dos quatro apartamentos, cobrados nos autos dos Processos no 0704518-85.2017.8.07.0014 e 0705885-13.2018.8.07.0014. Defende a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, pois a renda dos aluguéis é aplicada na complementação do valor do aluguel do apartamento em que reside, situado em Águas Claras/DF. Diz que os apartamentos do Guará são pequenos (1 ou 2 quartos de pequenas dimensões) para acomodar a executada, o seu filho menor com problemas de saúde e a sua filha, razão pela qual morar de aluguel atende melhor às suas necessidades. Aduz que a execução deve se dar pela forma menos gravosa e que ofertou à penhora o percentual de 10% de sua remuneração junto à Secretaria de Estado de Saúde, o que foi rejeitado pelo credor. Relata que o débito executado está relacionado a um parcelamento feito pela executada e seu ex-marido, referente ao contrato de compra e venda de uma casa, cujo pagamento seria feito em 41 parcelas de R$ 22.000,00; porém, houve a desistência do negócio, o que obrigou a executada a colocar novamente à venda a casa e com isto ficou desprovida de condições de devolver as duas parcelas pagas pelo exequente. Requer, ao final, o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 21755002). Intimada para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, a agravante quedou-se inerte. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois as alegações não foram submetidas à análise do Juízo a quo, configurando clara supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator